Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação diante do robusto acervo probatório, em que a vítima apresentou narrativa detalhada, firme e coerente quanto à dinâmica dos fatos, individualizou as condutas sexuais ilícitas e descreveu com acuidade os atos libidinosos praticados pelo réu, amparada nas demais provas produzidas nos autos, especialmente nos depoimentos das testemunhas e informantes.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si, não contrariadas por outras provas e corroboradas judicialmente.
3. A negativa do réu e a alegação de que a história foi inventada pela vítima não foram corroboradas por nenhum elemento de prova robusto e ficaram isoladas nos autos.
4. Recurso desprovido.